Tribunal: TJES
Processo: 5009482-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009482-74.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: OSVALDO ELEOTERIO GOMES

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009482-74.2022.8.08.0014

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO.: OSVALDO ELEOTERIO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
SUSTENTAÇÃO DE EXTINÇÃO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5651740) e se encontra assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5651733
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5651730), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO BMG S/A a pagar ao autor OSVALDO ELEOTERIO GOMES, nos seguintes termos:
a) repetição de R$ 5.657,04 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado diretamente no benefício previdenciário do autor. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 1.699,55) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais
e
morais
, sob argumento que o banco requerido/recorrente realizou contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente/recorrido pretendia.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
sustentando
preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos
J
uizados
, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa
em assinatura
, porquanto
a celebração do negócio jurídico – contrato de empréstimo – resta incontroversa, em que o demandante impugna tão somente a modalidade em que o seguro fora entabulado.

DO MÉRITO

De início
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
o
autor
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificad
o
de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em
desconto previdenciário
, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante,
insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que
o

consumidor
teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é
apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
e, por essa razão e pelas supramencionadas,
voto
pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela
instituição
ré/recorrente bem como pel
a condenação
de
restituição de valores indevidamente descontados
em dobro
.

De
outra
esteira
, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade d
o
requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo
em que comungo
com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
relativo a indenização por dano moral,
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)